Tribunal: STJ
Processo: 0754483-16.2023.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998696 - DF (2025/0273517-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: Z A DA S B
ADVOGADOS
: JOSE HERCULES DA SILVA - DF041425
ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITTO - DF005136
AGRAVADO
: O DE M B
ADVOGADOS
: RODRIGO DE CASTRO GOMES - DF013973
WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES - DF033938
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE PRONUNCIOU
FUNDAMENTADAMENTE SOBRE AS QUESTÕES ATINENTES À
SOLUÇÃO DA LIDE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso,
não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51408588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cb8a50ad-cbe5-4f50-a503-d2e851a0186c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cb8a50ad-cbe5-4f50-a503-d2e851a0186c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998696 - DF (2025/0273517-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: Z A DA S B
ADVOGADOS
: JOSE HERCULES DA SILVA - DF041425
ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITTO - DF005136
AGRAVADO
: O DE M B
ADVOGADOS
: RODRIGO DE CASTRO GOMES - DF013973
WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES - DF033938
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE PRONUNCIOU
FUNDAMENTADAMENTE SOBRE AS QUESTÕES ATINENTES À
SOLUÇÃO DA LIDE. AGRAVO OCNHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso,
não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Z. A. DA S. B.
(Z.) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com
fundamento no art. 105, III, alíneas
e , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
c
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL. RENÚNCIA AOS ALIMENTOS ENTRE
EX-CÔNJUGES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRESUNÇÃO
DE
RENÚNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE
ALIMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Documento eletrônico VDA51153005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:14
Código de Controle do Documento: be972138-5cca-4dde-895a-944ee63f7b84

Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de fixação
de alimentos formulado por ex-cônjuge, sob alegação de inexistência
de renúncia aos alimentos no acordo de divórcio celebrado entre as
partes e de necessidade da autora em razão de problemas de saúde e
ausência de autonomia financeira. O recorrido arguiu, em preliminar,
ausência de dialeticidade recursal, requerendo o não conhecimento da
apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em
discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da
dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de
alimentos em favor da ex-cônjuge, considerando a ausência de
renúncia expressa e a situação econômica das partes. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. A exposição das razões recursais pela apelante
permite a compreensão do inconformismo e atende ao princípio da
dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. O rigor excessivo
na análise da dialeticidade contraria a jurisprudência do STJ, que
privilegia a instrumentalidade das formas. 4. A renúncia aos alimentos
deve ser expressa e inequívoca, sendo vedada a presunção de
renúncia tácita. No caso em exame, o acordo de divórcio não
contempla menção expressa à renúncia e está sob discussão em ação
anulatória em que foi reconhecida, em primeira instância, sua nulidade
por simulação. 5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter
excepcional, transitório e assistencial, devendo observar o binômio
necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código
Civil. 6. A apelante não comprova a necessidade de alimentos.
Documentos indicam que ela é sócia administradora de restaurante
ativo, além de proprietária de imóvel de alto padrão com potencial para
geração de renda passiva. Não há demonstração de que seus
problemas de saúde a impeçam de prover o próprio sustento. 7. A
dívida alegada pela apelante não se relaciona diretamente à obrigação
alimentar, mas à divisão do patrimônio do ex-casal, sendo matéria
estranha ao objeto desta demanda. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso
desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC/2002, arts.
1.694, 1.695 e 1.707; CPC/2015, art. 1.010, III. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AR Esp 2.132.111/SC, Rel.
Min. Nancy Andrighi,
, D Je
; STJ, R Esp
12/12/2022
14/12/2022
1.178.233/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
, D Je
;
06/11/2014
09/12/2014
STJ, R Esp 1.073.052/SC, Rel. Min. Marco Buzzi,
, D Je
11/06/2013
; TJDFT, Acórdão 1825619, 07350723520238070000, Rel.
02/09/2013
Des. Arnoldo Camanho,
, D Je
.
29/02/2024
20/03/2024 (e-STJ, fl. 1.168)

No presente inconformismo, defendeu que ficou configurada a violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.334/1.339).
Parecer ministerial às fls. 1.366/1.369 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51153005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:14
Código de Controle do Documento: be972138-5cca-4dde-895a-944ee63f7b84

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, Z. alegou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, sustentando, em
c
síntese, (1) a ausência de enfrentamento pelo acórdão da valoração da prova
(e-STJ, fl.
produzida e do contraste com o que havia sido decidido anteriormente
1.256);
a decisão genérica não se compatibiliza com o art. 489 do CPC.
(2)

(1) Dos arts. 489 e 1.022 do CPC
A irresignação não prospera.
Cuidam os autos de ação de alimentos aforada pela recorrente contra o
recorrido, sob o fundamento da inexistência de renúncia de alimentos no acordo de
divórcio celebrado entre as partes e de sua necessidade em razão de problemas de
saúde e ausência de autonomia financeira.
O pedido autoral foi para que
lhe fossem pagos alimentos no patamar de
(1)
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e
sua manutenção no plano de saúde do
(2)
recorrido.
A sentença de improcedência do pedido, foi confirmada pelo acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 1.167-1.179).
O Tribunal recorrido a apreciar a apelação assim consignou
a obrigação
(1)
alimentar entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, transitório e assistencial, devendo
observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código
Civil.
apelante não comprova a necessidade de alimentos, pois documentos
(2)
indicam que ela é sócia administradora de restaurante ativo, além de proprietária de
imóvel de alto padrão com potencial para geração de renda passiva;
não há
(3)
demonstração de que seus problemas de saúde a impeçam de prover o próprio
sustento;
a dívida alegada pela apelante não se relaciona diretamente a obrigação
(4)
alimentar, mas a divisão do patrimônio do ex-casal, sendo matéria estranha ao objeto
desta demanda.
A este acórdão foram opostos embargos de declaração pela recorrente Z.,
alegando grave omissão, pois
a embargante expôs sua necessidade de alimentos
(1)
por ter ficado sem recursos, em suposta partilha de bens em acordo de divórcio;
o
(2)
referido acordo foi simulado, pois o recorrido a levou a equívoco sob a necessidade de
blindagem de patrimônio do casal;
a união continuou por quatro anos e chegou a
(3)
trabalhar para o embargado, vindo a ser despedida e e sem amparo, com o imóvel que
lhe tocou em Goiânia/GO onerado pela garantia de empréstimo de R$ 1.350.0000,00
(um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), tendo sido acometida por câncer na
Documento eletrônico VDA51153005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:14
Código de Controle do Documento: be972138-5cca-4dde-895a-944ee63f7b84

mama esquerda, que teve que ser extirpada;
demonstrou estar acometida de grave
(4)
quadro depressivo;
após farta prova produzida, o seu pedido de anulação de
(5)
acordo de divórcio foi julgado procedente em Vara Cível;
o indeferimento dos
(6)
alimentos sob a alegação de ser proprietária de restaurante não procede, pois o
restaurante encerrou suas atividades, e a recorrente não estaria em condições para as
atividades necessárias por estar em tratamento oncológico;
simples documento
(7)
evidenciando apenas a baixa de alvará de funcionamento não é idôneo para
demonstrar que o estabelecimento está ativo;

(8) há uma lacuna no v. acórdão, com a
falta de esclarecimento sobre a valoração da prova em que se baseou o nobre Relator
(e-STJ, fl. 1192);
não caberia a recorrente provar a ausência de atividade
(9)
empresarial, por se tratar de prova diabólica;
a menção
(10)
ao acordo fictício para o
malfadado simulacro de divórcio objetivou demonstrar que, na verdade, nenhuma
sendo premente sua necessidade de
liquidez de patrimônio lhe ficou disponível,
alimentos;
o imóvel do qual é proprietária, não se presta a locação;
(11)
Concluiu afirmando que, apesar de toda a argumentação deduzida
a demonstração de falta de condições financeiras para arcar com seu próprio sustento
e de que tratamento de saúde se agravou, sendo necessária a prestação de
alimentos, o Tribunal recorrido não se pronunciou sobre o conjunto probatório.
O Tribunal embargado, assim consignou
o estado de saúde da
(1)
recorrente foi expressamente considerado;
apesar do estado de saúde da
(2)
recorrente, não ficou comprovada a sua real necessidade de alimentos, já que é
empresária e sócia de restaurante na Asa Sul;
não há comprovação de que a
(3)
atividade esteja inativa;
a existência de atividade empresária alegada pelo recorrido
(4)
em contestação não foi objeto de impugnação específica pela recorrente;
quanto ao
(5)
imóvel pertencente a recorrente, o acórdão foi claro no sentido de que não há provas
de impossibilidade de locação do bem, e que a simples alegação de que o imóvel é
objeto de garantia de financiamento não afasta a possibilidade de a apelante,
(e-STJ, fl. 1.226);
possuidora e proprietária do bem, alugá-lo a terceiros e auferir renda
a embargante não indica quais as omissões ou contradições no acórdão, e sua
(6)
alegações demonstram apenas a sua discordância com os fundamentos do acórdão.
Confira-se:
(...)
Em suas razões, em síntese, a embargante alega a existência de
omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta que ficou
demonstrada a situação de vulnerabilidade financeira da embargante
após a partilha de bens considerada nula. Indica que apesar de
formalmente ter sido sócia de um restaurante, a atividade não estaria
mais em funcionamento e, portanto, não poderia ser usada como
fundamento para afastar a necessidade alimentar. Destaca a
existência de grave quadro de saúde que comprometeria sua
capacidade laboral. Aponta impossibilidade de utilizar o imóvel
Documento eletrônico VDA51153005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:14
Código de Controle do Documento: be972138-5cca-4dde-895a-944ee63f7b84

recebido na partilha para gerar renda devido a reformas necessárias e
encargos financeiros. Requer o acolhimento dos embargos, a fim de
que sejam sanadas as omissões e contradições.
(...)
O acórdão embargado tratou expressamente de todas as questões
apontadas pela embargante, de modo que não há omissão ou
contradição. O estado de saúde da embargante foi expressamente
considerado no voto:
“Com relação às necessidades da autora, esta tem 58
anos e faz tratamento em razão de ter sido diagnosticada
com neoplasia de mama esquerda (ID 62421336). O
relatório médico de ID 62421334 que indica que a autora
apresenta quadro depressivo grave (ID 62421334). A
planilha acostada ao ID 62421359 descreve os diversos
gastos da apelante, no montante de R$ 87.7773,13.”
Todavia, consoante exposto no acórdão, não houve comprovação da
sua real necessidade de alimentos, uma vez que há registros de que a
apelada é empresária e sócia administradora de restaurante localizado
na Asa Sul, sem qualquer indício no processo de que a atividade se
encontre inativa. A existência da atividade empresária foi apontada
pelo réu em sede de contestação e não foi objeto de impugnação
específica pela autora em réplica.
Em relação ao imóvel pertencente à embargante, situado no setor
Alphaville de Goiânia (GO), o acórdão é claro no sentido de que não
há provas acerca da impossibilidade de locação do bem. Foi
esclarecido que “A simples alegação de que o imóvel é objeto de
garantia de financiamento não afasta a possibilidade de a apelante,
possuidora e proprietária do bem, alugá-lo a terceiros e auferir renda.”
A embargante não indica quais foram os pontos omissos ou
contraditórios do acórdão embargado. As alegações demonstram
apenas sua discordância com os fundamentos do acórdão.
A simples discordância da parte com o julgamento não configura
omissão ou contradição, especialmente quando há fundamentação
expressa, ainda que contrária aos interesses da embargante.(e-STJ,
fls. 1.225/1.226)

Como se percebe, foram examinados os pontos suscitados pela recorrente
que, de fato, não demonstrou os vícios apontados, mas apenas a sua irresignação com
o desfecho da lide em seu desfavor.
O acórdão recorrido foi claro e expresso em afirmar que apesar das
vicissitudes enfrentadas pela recorrente, não ficou comprovada a sua necessidade de
alimentos, apresentando os fundamentos nos quais apoiou suas conclusões.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
Ademais, a jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Documento eletrônico VDA51153005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:14
Código de Controle do Documento: be972138-5cca-4dde-895a-944ee63f7b84

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor do recorrido, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada se for o caso, a gratuidade da justiça.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51153005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:14
Código de Controle do Documento: be972138-5cca-4dde-895a-944ee63f7b84

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.998.696 / DF
Número Registro: 2025/0273517-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07544831620238070016 7544831620238070016
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : Z A DA S B
ADVOGADOS : JOSE HERCULES DA SILVA - DF041425
ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITTO - DF005136
AGRAVADO
: O DE M B
ADVOGADOS : RODRIGO DE CASTRO GOMES - DF013973
WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES - DF033938
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:20
Código de Controle do Documento: 16e2c45a-3a46-4b8e-b576-248efeb6ac9d

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:20
Código de Controle do Documento: 16e2c45a-3a46-4b8e-b576-248efeb6ac9d